Tribunal: TJMT
Processo: 1014762-50.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014762-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JONATAS DUARTE GONCALVES - CPF: 010.731.461-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA GENÉRICA. CRIME HEDIONDO SEM RESULTADO MORTE. APLICAÇÃO DO TEMA N. 1.084 DO STJ. PERCENTUAL DE 40%. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos de execução penal, manteve a aplicação da fração de 40% para fins de progressão de regime em relação à condenação por roubo majorado.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em definir se, diante da existência de reincidência genérica, é possível a aplicação da fração de 3/5 (sessenta por cento) para fins de progressão de regime em condenação por crime hediondo sem resultado morte, ou se é aplicável
a
fração de 40% (quarenta por cento) prevista no art. 112, V, da LEP, conforme o Tema n. 1.084 do STJ.

III. Razões de decidir:

A Lei n. 13.964/2019 prevê a fração de 60% para reincidentes específicos em crimes hediondos, não
contemplando expressamente os reincidentes genéricos, configurando lacuna normativa sobre a matéria.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n. 1.084, firmou entendimento de que, em casos de crimes hediondos sem resultado morte, praticados por apenados não reincidentes específicos, aplica-se a fração de 40% prevista no inciso V do art. 112 da LEP, ainda que ostentem reincidência genérica.

IV. Dispositivo
:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. A fração de 40%
,
prevista no art. 112, V, da LEP
,
aplica-se aos apenados reincidentes genéricos por crime hediondo sem resultado morte, nos termos da tese firmada no Tema
n. 1.084 do STJ”
.

Dispositivos relevantes citados: art. 112, V e VII, da Lei de Execução Penal; Lei n. 13.964/2019.

Jurisprudência relevante citada: STJ – Tema n. 1.084 dos Recursos Repetitivos. TJMT – N.U 1008895-76.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j.
em
20/05/2025, DJE 23/05/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo em Execução Penal interposto

pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor da
decisão
prolatada pelo Juízo da
2
a Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá

(MT) que, nos autos d
o

Executivo de Pena
n.
0004865-93.2018.8.11.0021
,
manteve a
po
rcentagem de 40% para
fins de
progressão
de regime
em relação ao crime de roubo majorado
decorrente
da
Ação Penal n.
0005790-78.2020.8.11.0002
.

Nas

razões recursais
,

o agravante sustenta
a necessidade de constar a fração de 3/5 (três quintos) – percentual de 60% (sessenta por cento) em relação a todos os crimes hediondos, ainda que reconhecida a primariedade da primeira guia de execução de pena.

Pautado nesses argumentos,
requer o provimento do recurso
com a consequente
alteração da

fração do atestado de pena em relação ao crime de roubo majorado
(Id.
285241371
).

Em
suas contrarrazões
,
o
agravado

refuta a tese
ministerial
pugnando, ao fina
l,
pelo desprovimento do recurso

(I
d.
285241375
).

O magistrado de primeiro grau manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos e determinou a remessa dos autos
a
este Egrégio Tribunal de Justiça (Id.
285241376
).

A

d.
Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
o
Procurador de Justiça
Alexandre de Matos Guedes
, manifesta-se
pelo
des
provimento do recurso (I
d.
290714882
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo
à
análise do mérito.

No caso em apreço, o
Juízo
a quo

manteve a
po
rcentagem de 40% para
fins de
progressão
de regime
em relação ao crime de roubo majorado
decorrente
da
Ação Penal n.
0005790-78.2020.8.11.0002

(Id.
285241372
).

Irresignado, o

representante do Ministério Público
interpôs
o presente
agr
avo em execução penal
sustentando, em síntese,
a necessidade de constar a fração de 3/5 (três quintos) – percentual de 60% (sessenta por cento) em relação a todos os crimes hediondos, ainda que reconhecida a primariedade da primeira guia de execução de pena

(Id.
285241371
).

Entretanto, não assiste razão ao agravante
.

Isso porque, conforme consignado pelo Juízo
a quo
,

quando da prática do primeiro delito hediondo – roubo mediante emprego

de arma de fogo – o apenado ostentava a condição de primário, eis que ausente qualquer condenação

hedionda transitada em julgado em seu nome
(Id. 285241372).

Sobre o tema, dispõem os artigos 112, V e VII,
d
a Lei de Execução Penal, dispõe:

Art. 112.
A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos
: [...
]

V -
40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário
;

(Incluído pela Lei n. 13.964, de 2019)
[...
]

VII -
60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado
; (Incluído pela Lei n.
13.964, de 2019)
(grifos meus)
.

A análise do dispositivo legal supramencionado revela que as alterações introduzidas pela Lei n. 13.964/2019 resultaram em lacuna normativa no que se refere às hipóteses de reincidência genérica, como na presente situação, em que o acusado
ostenta
condenações
pela prática dos
crimes de roubo majorado (Ação Penal n. 0005790-78.2020.8.11.0002) e estupro (Ação Penal n. 1019929-13.2023.8.11.0002).

Acerca da temática
, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n. 1.
084
, fixou a seguinte tese:

É reconhecida a retroatividade do patamar estabelecido no art. 112, V, da Lei n. 13.964/2019, àqueles apenados que, embora tenham cometido crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, não sejam reincidentes em delito de natureza semelhante.

Dessa maneira
, diante
da
omissão legislativa,
não se tratando
de reincidente específico, a progressão de regime
com relação ao crime de roubo majorado
deverá ocorrer após o cumprimento de
4
0%
(
quarenta
por cento)
da pena,
nos termos do
art. 112,
V,
da L
ei de
E
xecução
P
enal
.

Em caso análogo, decidiu este Sodalício:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PEDIDO DE APLICAÇÃO DE DETRAÇÃO PENAL - INDEFERIMENTO – INSURGÊNCIA – AFASTAMENTO DA FRAÇÃO DE 3/5 - FRAÇÃO PARA PROGRESSÃO DE REGIME - APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 40% (QUARENTA POR CENTO) – POSSIBILIDADE - TEMA 1.084 DO STJ - REINCIDENTE GENÉRICO EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Não há ilegalidade no indeferimento da detração penal quando tal instituto é devidamente observado e aplicado no momento da unificação das penas, não havendo omissão a ser sanada.

2.
Nos termos da jurisprudência firmada no julgamento do Tema 1.084 dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça, deve ser aplicado o percentual de 40% (quarenta por cento) para fins de progressão de regime prisional aos condenados por crimes hediondos ou equiparados que ostentem a condição de reincidentes genéricos
.

3.
Considerando que o Agravante é reincidente genérico, tendo sido condenado inicialmente por roubo majorado e, posteriormente, por tráfico de drogas, delito este equiparado a hediondo, é
indevida
a aplicação da fração de 3/5 (sessenta por cento) para progressão regimental
.

(N.U 1008895-76.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2025,
Publicado
no DJE 23/05/2025)
(grifos meus).

Ademais, a própria Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça
Alexandre de Matos Guedes

concluiu
que
não há que se falar em guarida da tese ministerial externada, por não possuir

consonância com a atual jurisprudência pátria
(Id. 290714882).

Sendo assim
,
nos termos do art. 112,
V
, da Lei de Execuções Penais, deve ser
mantido
o

percentual
de
4
0%
(
quarenta
por cento)
estabelecido pelo magistrado de primeiro grau

para
fins de
cálculo de
progressão de regime
com relação ao crime de roubo majorado
(Ação Penal n. 0005790-78.2020.8.11.0002)
.

Com essas considerações
, em consonância com o parecer
ministerial
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo
incólume
o
decisum
objurgado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025